Tribunal: TJMT
Processo: 1016526-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento: 1016526-47.2020.8.11.0000
Agravante: BANCO PAN S.A.
Agravado: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO PAN S.A., contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos dos Embargos à Execução, com pedido de tutela de urgência, proposta pela Agravante, indeferiu a liminar para suspender o crédito exequendo.
Em razão de o ato combatido ter sido publicado em 18/03/2020, consoante publicação, juntada pelo Agravante, id. 53373492, e, tendo em vista a eventual intempestividade do recurso interposto, em atendimento a regra do artigo 10, CPC/2015, determino a intimação do Recorrente para manifestar quanto a questão, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, retornem-se os autos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.